Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707771-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: SAMIRA CRISTINA ALBERNAZ AGRAVADO: ENIVALDO TEIXEIRA FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. A. F em face de E.T.F. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702305-74.2019.8.07.0002, indeferiu o pedido de reiteração das diligências já realizadas. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. O agravo não comporta pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2023 14:45:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador